Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMANO VOLTOLINI - CPF: 310.280.778-07 (APELANTE), CLEITON ANTONIO PEREIRA DE APOMOCENA - CPF: 016.437.011-00 (APELADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DEVIDA. ART. 85, § 2o, DO CPC. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dromano Voltolini contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória proposta por Cleiton Antonio Pereira de Apomocena, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pelo autor. O apelo restringe-se à fixação de honorários advocatícios, os quais não foram arbitrados na sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do feito sem julgamento de mérito por abandono da causa, é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do réu, assistido pela Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa atrai a aplicação do art. 485, § 2o, do CPC, sendo devida a condenação do autor ao pagamento dos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

O princípio da causalidade impõe à parte autora, que deu causa à extinção do processo, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, ainda que não haja julgamento do mérito.

A atuação da Defensoria Pública em favor do réu não afasta a incidência da verba honorária, nos termos do art. 85 do CPC e dos arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/94.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente quanto à natureza da demanda, ao local de atuação e ao trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROMANO VOLTOLINI visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000478-04.2020.8.11.0003, ajuizada pelo CLEITON ANTONIO PEREIRA DE APOMOCENA, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora. Não foram fixados honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID 341042932 o recorrente, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs apelação, cujo objeto se restringe à fixação dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e discorrendo sobre a conduta da parte autora no feito.

Requer a reforma da sentença, uma vez que entende estar demonstrado o imperativo legal previsto

nos artigos 485, inciso III, § 2o c/c 85, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 23 e 24, da Lei n. 8.906/94, para fixar os honorário
s
advocatícios
.

Sem contrarrazões recursais, consoante certidão no ID 341042934.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O inconformismo recursal merece prosperar, uma vez que o presente feito foi extinto por abandono da causa pelo autor e não há, no comando decisório, condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Como cediço, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE EXECUTADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa atrai a aplicação do art. 485, §2o, do CPC, impondo à parte Autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.”
(N.U 0000561-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Em razão de no presente feito haver condenação, a remuneração do advogado deve ser fixada sobre o valor atualizado desta quantia.

Além disso, o referido montante adequa-se também à natureza e importância da causa, bem como ao lugar da prestação de serviço.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência ao apelante, na quantia correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, englobando-se neste valor os honorários recursais. Suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026